Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600561-67.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
18/12/2024
Número: 0600561-67.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 04/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600561-
67.2024.6.16.0199, que em face ao exposto, confirmou a decisão proferida em sede de tutela
antecipada, acolhendo o parecer ministerial e julgou improcedentes os pedidos formulados pela
Coligação Muda São José (PL, UNIÃO, REPUBLICANOS e PRTB), em face de Margarida Maria
Singer, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de
Processo Civil. (Representação ajuizada por Coligação Muda São José - São José Dos Pinhais/PR
em face Margarida Maria Singer ("Nina Singer"), com fulcro art. 96, inc. I, da Lei Federal nº
9.504/1997, Resolução TSE nº 23.608/2019, e art. 107 da Resolução TSE nº 23.610/2019, na qual
alegou em síntese que a representada veiculou em suas redes sociais informações inverídicas
relacionadas à construção de uma obra pública, no bairro Borda do Campo, São José dos
Pinhais/PR. Alegou que a representada teria distorcido dados da obra em questão, afirmando que
esta teria mais de 300m2, quando, na verdade, o objeto da contratação se limitava a 36m2, conforme
registrado nos documentos públicos (contrato administrativo, edital de concorrência pública, etc.).
RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
COLIGAÇÃO MUDA SÃO JOSÉ
(PL/UNIÃO/REPUBLICANOS/PRTB) (RECORRENTE)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARGARIDA MARIA SINGER PREFEITO
(RECORRIDO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
MARGARIDA MARIA SINGER (RECORRIDO)

LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44311020
18/12/2024
11:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44311020 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452910300000043257867
Número do documento: 24121811452910300000043257867
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:23:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.991

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600561-67.2024.6.16.0199 – São José dos
Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: COLIGAÇÃO MUDA SÃO JOSÉ (PL/UNIÃO/REPUBLICANOS/PRTB)
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRIDO: MARGARIDA MARIA SINGER
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 MARGARIDA MARIA SINGER PREFEITO
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
DESINFORMAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO.
REPRESENTAÇÃO
JULGADA
PROCEDENTE. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. A coligação "Muda São José" ajuizou
representação contra candidata adversária,
alegando a divulgação de propaganda
eleitoral
irregular
consistente
em

Num. 44311020 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452910300000043257867
Número do documento: 24121811452910300000043257867
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:23:10
desinformação. Segundo a representante, a
recorrida publicou vídeo em rede social
imputando falsamente ao candidato da
recorrente a divulgação de informações
inverídicas sobre o custo e a metragem de
uma obra pública (banheiro de 36 m2
custando R$ 303.329,00).
2.
O
juízo
de
primeiro
grau
julgou
improcedente a representação.
3. Inconformada, a representante interpôs
recurso eleitoral sustentando, em síntese:
(i) a liberdade de expressão encontra limite
no princípio da veracidade; (ii) a recorrida
utilizou
informações
distorcidas
e
descontextualizadas
para
desqualificar
afirmação verdadeira; e (iii) a obra pública,
conforme
documentos
oficiais,
possui
apenas 36 m2.
4. Em contrarrazões, a recorrida defendeu a
liberdade
de
expressão,
alegando
divergência interpretativa sobre a metragem
e a extensão dos serviços contemplados na
obra.
5.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i)
saber se a candidata recorrida utilizou
informações inverídicas e descontextualizadas para qualificar de mentirosa a afirmação do candidato
adversário; e (ii) verificar se tal conduta
caracteriza
desinformação
passível
de
sanção nos termos da legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A análise dos documentos oficiais
apresentados
nos
autos
–
edital
de
concorrência
pública,
contrato
administrativo e memorial descritivo –
comprova
que
a
obra
mencionada
corresponde a banheiros públicos com área
construída de 36 m2, não havendo qualquer
referência a 300 m2 na documentação

Num. 44311020 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452910300000043257867
Número do documento: 24121811452910300000043257867
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:23:10
disponibilizada ao público.
8. A divulgação feita pela recorrida, ao
afirmar que a obra contaria com "mais de
300
metros no total", utilizou dados distorcidos e descontextualizados,
extrapolando os limites da liberdade de
expressão e configurando desinformação.
9. A liberdade de expressão, garantida
constitucionalmente (art. 5º, IX, CF/88), não
abarca a propagação de informações falsas
ou deturpadas, sobretudo quando visam
influenciar o eleitorado, nos termos do art.
57-D da Lei nº 9.504/1997 e da Resolução
TSE nº 23.610/2019.
10. Conforme a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, a disseminação de
desinformação ou de informações abusivas
em redes sociais viola a normalidade do
processo
eleitoral,
sujeitando-se
à
penalidade legal.
11.
Ao
qualificar
indevidamente
a
declaração do candidato adversário como
"mentira",
valendo-se
de
informações
inconsistentes e desprovidas de publicidade
prévia, a recorrida violou as normas
eleitorais,
configurando
propaganda
negativa e irregular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e provido. Sentença
reformada
para
julgar
procedente
a
representação e aplicar à recorrida multa no
valor de R$ 5.000,00, nos termos do art. 57-
D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
13. Tese de julgamento: "A divulgação de
informações
distorcidas
e
descontextualizadas em redes sociais, com
o objetivo de desqualificar adversário,
caracteriza propaganda eleitoral negativa
irregular, violando as normas do processo
eleitoral e sujeitando-se à sanção legal
prevista no art. 57-D da Lei das Eleições."
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, IX.
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º, 9º-

Num. 44311020 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452910300000043257867
Número do documento: 24121811452910300000043257867
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:23:10
C e 9º-H.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, Rec-Rp 060180731/DF, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, publ. 27/10/2023.
TRE-PR,
REl
060033412,
Rel.
Des.
Anderson
Ricardo
Fogaça,
publ.
25/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela coligação "Muda São José" em face de
Margarida Maria Singer (Nina Singer), sob a alegação de propaganda eleitoral irregular
consistente na divulgação de notícias inverídicas e/ou desinformação (id. 44109114).
Por sentença (id. 44109197), o juízo a quo julgou improcedente a representação.
Inconformada, a representante recorreu (id. 44109204), aduzindo, em síntese, que: (i) houve um
debate em 17/09/2024, no qual, em pergunta sobre o tema "combate ao desperdício de dinheiro
público", o candidato Geraldo Mendes citou a obra de construção de um banheiro, com 36 m2,
por R$ 303.329,00; (ii) no dia seguinte, a recorrida publicou, no seu perfil do Instagram, vídeo em
que afirma que a referida obra tinha mais de 300 m2, imputando a Geraldo uma suposta
divulgação de mentiras; (iii) os documentos públicos referentes a essa obra indicam - todos - que
ela só tem 36 m2; (iv) ao contrário do que se entendeu em primeiro grau, a liberdade de
expressão encontra limite no princípio da veracidade; (v) liberdade de expressão é a possibilidade
de emitir opinião sobre fatos e não difundir fatos que não existem.
Contrarrazões (id. 44109208), sem preliminares, pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44130443).
É o relatório.

Num. 44311020 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452910300000043257867
Número do documento: 24121811452910300000043257867
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:23:10

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
29/09/2024 (id. 44109201) e as razões foram protocoladas no dia 30/09/2024 (id. 44109204).
Intimado via mural eletrônico em 01/10/2024 (id. 44109206), a recorrida protocolou suas
contrarrazões em 02/10/2024 (id. 44109208), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se a recorrente contra o julgamento pela improcedência da representação.
Alega que:
(i) houve um debate no dia 17/09/2024, no qual o candidato Geraldo Mendes recebeu uma
pergunta sobre o tema "combate ao desperdício de dinheiro público", trazendo na resposta a obra
para construção de um banheiro, no bairro Borda do Campo, de 36 m2, ao custo de R$
303.329,00;
(ii) no dia seguinte, a recorrida publicou um vídeo no Instagram no qual afirma que a obra foi
muito maior, com mais de 300 metros no total, imputando a Geraldo Mendes uma suposta
divulgação de mentiras;
(iii) a obra é descrita em vários documentos públicos como sendo de 36 m2, invocando,
especificamente: Edital de Concorrência Pública nº 29/2023; Extrato de Julgamento e
Classificação das Propostas; Contrato Administrativo nº 3/2024; Nota de Empenho nº 569/2024;
Registro de Responsabilidade Técnica;
(iv) ao contrário do que se entendeu em primeiro grau, a liberdade de expressão não é ilimitada,
podendo ser utilizada para a emissão de opinião sobre fatos mas não para difundir fatos
inexistentes, deturpados ou descontextualizados;
(v) ainda que se admitisse a construção de rampas, não contidas no edital de licitação, os
próprios anexos do instrumento convocatório falam em 160 m2 que, somados aos 36 m2,
alcançam apenas 65,33% do total alegado pela recorrida;
(vi) a única informação sobre "300 metros" constante dos memoriais descritivos é sobre a
capacidade do dispenser para papel higiênico.
Nas contrarrazões, a recorrida defende que:
(i) a liberdade de expressão é alicerce essencial da democracia, garantido no artigo 5º, IX, e 220

Num. 44311020 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452910300000043257867
Número do documento: 24121811452910300000043257867
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:23:10
da CF;
(ii) não há qualquer evidência concreta de a recorrida ter manipulado intencionalmente os dados
apresentados, sendo as divergências quanto à interpretação do alcance de uma obra não podem
ser confundidas com desinformação intencional, mas sim compreendidas como diferenças de
opinião comuns em debates eleitorais;
(iii) as supostas discrepâncias nas medidas de 36 m2 e 300 m "exige uma reflexão mais
aprofundada que vá além dos números e busque uma compreensão mais clara do projeto como
um todo";
(iv) o projeto vai muito além da construção de um simples banheiro, incluindo elementos
essenciais como rampas de acesso, demolição de estruturas antigas e outras adequações para
melhorar a infraestrutura do local;
(v) a planilha "Conferência de Proposta de Preços - CP29-2023_TFI" indica que a recorrida
estava correta ao referir-se a 300 metros, pois: a pavimentação externa cobre 120 m2, os pisos
internos, 30 m2, além de mais 30 m2 de paredes e 129 m2 de alvenaria;
(vi) o valor total envolvido, de R$ 303.329,00, " cobre diversos itens que vão além da construção
do banheiro, conforme o contrato firmado entre a prefeitura e a empresa contratada", indicando
que R$ 75.832,25 referem-se à mão-de-obra, R$ 197.163,85 a materiais e R$ 30.332,90 a
equipamentos, sem falar na demolição do piso antigo e remoção de entulhos (R$ 2.742,81), na
construção de rampas de acessibilidade (R$ 25.383,14) e mais quase R$ 10.000,00 para a
colocação do pavimento externo (paver).
Pois bem.
Inicialmente, mister trazer à colação o conteúdo da mensagem tida por irregular, que é
incontroversa e foi degravada no corpo da petição inicial (id. 44109114):
Oi, pessoal! Acabei de sair do debate. Vocês viram que sou a pessoa mais preparada para
continuar administrando a nossa cidade. Nasci aqui, moro aqui e vou continuar fazendo a melhor
administração, como já fizemos nestes quatro anos.
Também vim esclarecer alguns pontos no qual eu fui atacada, e que não puder ter direito de
resposta. Por isso venho conversar, como sempre fiz, diretos com vocês.
Primeira questão é que ele colocou que custou 36 metros quadrados, R$ 8.500 mais barato. É
uma obra muito maior que isso. Lá tem rampas, grades, calçadas em torno, são mais de 300
metros no total. Então, pare de falar mentiras, que não são só 36 metros quadrados.
Na minha ótica, a questão é muito simples e passa por duas etapas: primeiro, aferir se a recorrida
valeu-se de informação inverídica ou descontextualizada e, com isso, acusou o candidato da
recorrente de ter mentido, como é a imputação que lhe é feita desde a inicial, e, a partir do
resultado dessa aferição, decidir o destino deste recurso.
Não há, neste caso, qualquer espaço para que se invoque a liberdade de expressão ou para que
se fale em "divergência de opiniões". A questão é objetiva: houve o gasto de R$ 303.329,00 para
a construção de um banheiro de 36 m2 ou esse valor estava destinado a cobrir outras despesas?

Num. 44311020 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452910300000043257867
Número do documento: 24121811452910300000043257867
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:23:10
Analisando a prova efetivamente produzida nos autos e que se revela útil para decifrar essa
situação, tem-se os seguintes elementos, que se considera relevantes:
(i) Memorial descritivo (id. 44109117): apresentado com a inicial, aponta que "o objeto da
implantação do complexo consiste na construção de (...) 1 (um) módulo de instalações sanitárias
feminina e masculina, com área construída de 36,00m2 (...) [e] novas escadas e rampa em
atendimento a acessibilidade e à comunidade que utiliza o transporte público urbano". No campo
"3 descrição da obra", consta o seguinte:
(ii) Edital de concorrência pública 29/2023 - SERMALI (id. 44109118): apresentado com a inicial,
aponta como objeto, no seu item 1.1, o seguinte:
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para execução da obra de
Construção de Banheiros Públicos no PIT (Ponto de Integração) BORDA DO CAMPO, localizado
na Rua Canoinhas, nº 250, Boda do Campo em São José dos Pinhais, com área a ser
construída de 36,00 m2 e conforme especificações contidas nos ANEXOS, que são partes
integrantes deste Edital.
Em um dos anexos deste edital consta a minuta de contrato a ser utilizada com a empresa
vencedora do certame. Na "cláusula primeira - do objeto" consta o seguinte:
Ainda nesse contrato, consta, na "cláusula sexta - das obrigações da contratada", mais
especificamente no item 6.1.3, "aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou
supressões que forem necessários, em conformidade com o artigo 65 - § 1º da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações, limitado a 25% do valor inicial atualizado do contrato".

Num. 44311020 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452910300000043257867
Número do documento: 24121811452910300000043257867
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:23:10
(iii) Publicação no Diário Oficial da Prefeitura de São José dos Pinhais do "Extrato do Julgamento
e Classificação das Propostas de Preços da Concorrência Pública nº 29/2023 - SERMALI" (id.
44109119): apresentado com a inicial, dele constando que a empresa TFI Construtora e
Engenharia Ltda (EPP) teve a proposta vencedora, com valor de R$ 303.290,00.
(iv) Contrato 03/2024 - SERMALI, firmado entre o Município de São José dos Pinhais e TFI
Construtora e Engenharia Ltda (id. 44109120): apresentado com a inicial, contém a descrição do
seu objeto e o preço contratado da seguinte forma:
(v) Registro de Responsabilidade Técnica RRT 13436810 (id. 44109121), no qual consta nos
campos "atividades técnicas" e "descrição da obra/serviço" o seguinte:

Num. 44311020 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452910300000043257867
Número do documento: 24121811452910300000043257867
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:23:10
(vi) Vídeo com 55 segundos de duração (id. 44109122), apresentado com a inicial, que mostra a
recorrida falando o texto degravado e já referido acima.
(vii) Termo aditivo 416/2024 - SERMALI (id. 44109187), apresentado com a contestação, que
apresenta na cláusula primeira seu objeto e valor:
(viii) Planilha nominada "Conferência de Proposta de Preços" (id. 44109188), apresentada com a
contestação: traz uma série de informações sobre preços de materiais, os quais não constam
descritos no contrato. Aparentemente, trata-se de documento unilateral, nada nele indicando que
tenha sido publicado. Nele consta que a data de emissão é 24/09/2024, posterior à data do
debate.
(ix) Documento do Departamento de Projetos nominado "Banheiro público - PIT Borda do Campo"

Num. 44311020 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452910300000043257867
Número do documento: 24121811452910300000043257867
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:23:10
(id. 44109189), aparentemente um tipo de propaganda da obra, contendo a justificativa básica e
fotografias de como era e como iria ficar:

Num. 44311020 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452910300000043257867
Número do documento: 24121811452910300000043257867
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:23:10

Num. 44311020 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452910300000043257867
Número do documento: 24121811452910300000043257867
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:23:10
(x) Desenho técnico com a informação de áreas "a demolir" (id. 44109190), juntado com a
contestação: documento incompreensível para este relator e que, na análise que dele faço, traz
informações que não constam do contrato. Trata-se, aparentemente, de documento unilateral,
que não contém indicação de ter sido publicado, apresentando o seguinte teor:

Num. 44311020 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452910300000043257867
Número do documento: 24121811452910300000043257867
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:23:10
(xi) Desenho técnico com a informação de áreas "a construir - elevação" (id. 44109191), juntado
com a contestação: documento incompreensível para este relator e que, na análise que dele faço,
traz informações que não constam do contrato. Trata-se, aparentemente, de documento
unilateral, que não contém indicação de ter sido publicado, apresentando o seguinte teor:

Num. 44311020 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452910300000043257867
Número do documento: 24121811452910300000043257867
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:23:10
Nenhuma outra prova foi requerida ou produzida.
Para a solução da presente controvérsia, algumas premissas devem ser estabelecidas, tanto
quanto à natureza deste feito quanto àquilo que se depreende das provas produzidas e
regularmente submetidas ao contraditório.
Primeiro: esta demanda foi ajuizada porque o candidato da recorrente fez uma afirmação sobre a
construção desse banheiro, no bairro Borda do Campo, afirmando que seria um exemplo de
desperdício de dinheiro, já que custaria mais de trezentos mil reais, contando com apenas 36 m2,
sendo que, em resposta, a recorrida afirmou que isso era mentira e que a obra contaria com mais
de 300 metros.
Ou seja, o que se está discutindo aqui não é a extensão da obra, mas sim se o candidato da
recorrente mentiu ao dizer que teria 36 m2.
Segundo: para definir a questão, é suficiente a análise dos documentos oficiais, devidamente
publicados, que serviram para a divulgação da licitação e para a contratação da proposta
vencedora. Qualquer informação utilizada internamente pela prefeitura é irrelevante para essa
aferição, uma vez que, sendo desconhecida do público, não poderia servir de fundamento para
qualificar de mentirosa afirmação baseada naquilo que havia sido levado ao conhecimento de
todos.
Com base nesse raciocínio, tem-se por suficientes para esta decisão os documentos descritos

Num. 44311020 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452910300000043257867
Número do documento: 24121811452910300000043257867
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:23:10
nos itens "i" (memorial descritivo), "ii" (edital de concorrência pública), "iv" (contrato 03/2024), "v"
(registro de responsabilidade técnica) e "ix" (propaganda da prefeitura sobre a obra). Os demais
elementos descritos são tidos por irrelevantes para esta decisão.
Desses elementos extrai-se, com bastante clareza, que a obra licitada e contratada é descrita nos
documentos oficiais como a construção de banheiros públicos com 36 m2 de área construída,
não havendo referência no edital de licitação nem no contrato quanto aos serviços
adicionais, os quais somente são mencionados no memorial descritivo, mas sem quantificação
em metros quadrados.
No Registro de Responsabilidade Técnica há uma informação que não se conseguiu localizar em
nenhum outro lugar da prova apresentada: que a área de implantação seria de 160 m2. Como
dito, essa informação não consta do edital nem do contrato, não sendo possível inferir, a partir
desses elementos, se correspondem ou não à mesma licitação, mas apenas que seriam
executados conjuntamente. Ainda, a se considerar que esse documento não contém informação
de ter sido publicado, havendo apenas a possibilidade de conferir a sua autenticidade junto ao
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - ou seja, somente tendo acesso prévio ao RRT é que se
poderia conferir a sua autenticidade.
Na propaganda feita pela prefeitura sobre a obra, um tipo de "folder", vê-se claramente que as
únicas modificações no local seriam a construção dos banheiros e a adaptação das escadas de
acesso, com implantação de corrimões e de uma rampa. Não há indicação de as obras serem
relativas a um mesmo processo licitatório nem o preço envolvido.
Com isso, concluo que, sem sombra de dúvidas e com base nas informações então disponíveis,
o candidato da recorrente não mentiu ao referir-se à existência de uma obra de 36 m2 ao custo
de mais de trezentos mil reais. Era exatamente isso o que havia de informação pública e era
exatamente isso o que constava tanto do edital de concorrência pública e do contrato
administrativo.
De outro vértice, concluo também que a recorrida se valeu de informações distorcidas e
completamente descontextualizadas para fazer referência a uma obra de 300 metros,
absolutamente inexistente nas informações trazidas aos autos, e que mesmo se considerando
que haveria documentos não publicizados a indicar que a obra teria ainda 160 m2 de obras
complementares de acessibilidade, isso não apenas não justificaria os 300 metros alardeados na
resposta da recorrida, mas também não poderia ser utilizado para qualificar a afirmação do
candidato da recorrente de mentirosa, de vez que baseada em informações públicas.
Não se está aqui a dizer que a recorrida não poderia ter rebatido, na sua propaganda, a
afirmação feita pelo seu opositor no debate. Não só poderia como, em certa medida, até deveria,
pois se trata não apenas da campanha eleitoral, mas da prestação de contas do seu mandato.
Nesse viés, seria razoável trazer as informações sobre a obra e seus acessórios, explicar como
havia sido feita a precificação e os benefícios à população. Usar dados distorcidos e
descontextualizados para tentar justificar a metragem referida na resposta extrapola claramente
essa premissa; chamar o adversário de mentiroso, então, configura uma clara violação às regras
do jogo eleitoral.
Ainda, ao trazer para estes autos, em que se discute obra realizada em 2023, uma planilha de

Num. 44311020 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452910300000043257867
Número do documento: 24121811452910300000043257867
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:23:10
preços datada de 24/09/2024, posterior ao debate (17/09/2024), à resposta (18/09/2024) e,
inclusive, ao próprio ajuizamento desta representação (20/09/2024), a recorrida viola também a
boa-fé processual, o que desde logo se registra. Isso sem falar na tentativa da defesa de utilizar a
metragem das paredes para justificar uma discussão quanto à área construída - destaca-se: área,
não volume.
Em decorrência, ao dizer que seu oponente havia mentido e, mais que isso, ao se valer de dados
distorcidos e descontextualizados para justificar a metragem que referiu, a recorrida incidiu nas
previsões dos artigos 9º, 9º-C, caput, e 9º-H, todos da Resolução TSE 23610/2019, e por esse
motivo deve lhe ser aplicada a multa fixada no § 2º do artigo 57-D da Lei das Eleições:
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive
veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a federação ou a
coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir, com razoável
segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao
disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos
ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade
do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
Art. 9º-H A remoção de conteúdos que violem o disposto no caput do art. 9º e no caput e no § 1º
do art. 9º-C não impede a aplicação da multa prevista no art. 57-D da Lei nº 9.504/1997 por
decisão judicial em representação. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta,
nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de
comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral
poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham
agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais. (Incluído pela
Lei nº 12.891, de 2013)
Nessa linha é a atual e iterativa orientação do TSE, da qual se colhe precedente didático:
(...)
1. O art. 57–D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer interpretação no
sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de forma que é possível ajustar a
exegese à sua finalidade de preservar a higidez das informações divulgadas na propaganda
eleitoral, ou seja, alcançando a tutela de manifestações abusivas por meio da internet –

Num. 44311020 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452910300000043257867
Número do documento: 24121811452910300000043257867
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:23:10
incluindo–se a disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato adversário
– que, longe de se inserirem na livre manifestação de pensamento, constituem evidente
transgressão à normalidade do processo eleitoral. Precedente.
(...) [TSE, Rec-Rp 060180731/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, publ. 27/10/2023]
Este Regional também vem adotando esse entendimento:
(...)
4.2 Tese de julgamento: A divulgação de informações distorcidas sobre propostas de candidato
em redes sociais caracteriza propaganda eleitoral negativa e pode ser sancionada como
desinformação, nos termos da Resolução TSE n. 23.610/2019.
(...) [TRE-PR, REl 060033412, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ. 25/10/2024]
Por todo o exposto, considerando que a recorrida se valeu de dados distorcidos e
descontextualizados para rebater afirmação de adversário, qualificando-a de "mentira" quando
não era, é o caso de dar provimento ao recurso e aplicar-lhe a multa do artigo 57-D da LE.
Tratando-se de infração normal à espécie, sem quaisquer circunstâncias justificadoras do
exasperação da sanção, fixo-a no mínimo legal - R$ 5.000,00.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
provimento para, reformando a sentença, julgar procedente a representação e aplicar à recorrida
multa no importe de R$ 5.000,00.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600561-67.2024.6.16.0199 - São José dos
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
COLIGAÇÃO
MUDA
SÃO
JOSÉ
(PL/UNIÃO/REPUBLICANOS/PRTB) -
Advogados
do RECORRENTE: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, THIAGO DE ARAUJO
CHAMULERA - PR62203-A, DANIELE MARANGONE - PR107064, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A - RECORRIDO: MARGARIDA MARIA SINGER, ELEICAO 2024 MARGARIDA MARIA
SINGER PREFEITO - Advogados do(a) RECORRIDO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - PR118063,
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017, SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A,
CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A

Num. 44311020 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452910300000043257867
Número do documento: 24121811452910300000043257867
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:23:10
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024